Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005524-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI - CPF: 581.678.891-49 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), R. A. R. - CPF: 071.047.831-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005524-46.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATOS LIBIDINOSOS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MERA PRESUNÇÃO DE FUGA – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NO DISTRITO DA CULPA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que poderá ameaçar a vítima ou as testemunhas, bem como foragir do distrito da culpa, impede a manutenção da custódia preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005524-46.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop (autos no 1003618-73.2021.8.11.0015), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável – art. 217-A c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“a ordem prisional não está baseada no
periculum libertatis
do paciente, mas sim, com base em argumentos do mérito”
, ignorando que
“o paciente veio a ser preso em 07/09/2020, oportunidade em informou seu endereço ao delegado, e que, em seguida, foi liberado”
, encontrando-se
“atualmente 6 (seis) meses em liberdade após os fatos, sem qualquer incomodação à vítima, ou turbação ao andamento processual e a ordem pública”
; 2) a autoridade coatora
“apenas decretou a prisão preventiva do paciente por mera presunção de fuga”
; 3)
“não há motivos para segregação cautelar do paciente, pois a defesa junta declaração dos vizinhos testemunhando que o paciente estava morando no referido endereço dos autos”
; 4) autoridade coatora
“não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6o, do CPP, deixando claro que trata-se de prisão preventiva antecipatória de pena”
; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido, sobretudo em razão da instrução insuficiente da impetração.

O pleito de consideração também foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas e encaminhou cópia integral do processo de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente está sendo acusado do crime de estupro de vulnerável porque, em
5.9.2020
, supostamente teria praticado atos libidinosos contra a vítima Renata [com 12 anos de idade], consistentes em passar a mão em suas nádegas e seios, por cima da roupa.

A denúncia expõe que:

“Consta que no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 07horas, na residência localizada na Rua da Paz, n. 656, bairro Cidade de Deus, nesta comarca e cidade de Sinop/MT, o denunciado JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos com a vítima Renata Aparecida Ribeiro (12 anos de idade) (...).

Apurou-se que o Denunciado é “tio por afinidade” da Vítima, eis que se consideram aparentados tendo em vista que a Vítima mora com seu irmão (Douglas) e sua cunhada (Géssica), sendo que o Denunciado é tio da cunhada da vítima e tem livre acesso à residência.

Restou apurado que
o Denunciado, aproveitando-se que a Vítima estava sozinha em casa, entrou na residência e disse para a Vítima: “como seu corpo está bonito”, “como sua bunda está grande”, “já pode arrumar namorado com um corpo desse”. Em seguida, o Denunciado passou a mão nas nádegas, na cintura e nos seios da Vítima. Ocorre que, ao perceber que a Vítima gritaria, o Denunciado se evadiu da residência
.

Ademais, apurou-se que os fatos só vieram à tona quando a Vítima contou sobre o abuso para a criança Emanuelly (11 anos de idade) que, por sua vez, falou para Gessica (cunhada da Vítima e sobrinha do Denunciado).”

Os fatos foram comunicados à autoridade policial no dia
7.9.2020
.

O paciente foi interrogado na delegacia em
8.9.2020
e, embora tenha exercido seu direito de permanecer em silêncio, informou residir na Rua João Paulo Segundo, n° 25, Bairro Parque das Araras, Sinop/MT, sendo seguidamente liberado pela autoridade policial.

Em
11.9.2020
, a testemunha Douglas Ribeiro [irmão da vítima] procurou a autoridade policial
“para informar que o suspeito teria se evadido da cidade de Sinop”
,
in verbis
:

“(...) compareceu novamente nesta delegacia para comunicar que os parentes do suspeito mandou ele para a cidade de Colíder/MT depois dos fatos, no intuito de esconder o suspeito para que ele não vá preso; o declarante afirma que tinha certeza que assim que liberassem o suspeito a família iria mandá-lo para Colíder ou para o Estado do Pará, pois a metade dos seus familiares estão protegendo o suspeito para que ele não pague pelo crime que cometeu contra a sua irmã/vítima.”

No mesmo sentido foram as declarações das testemunhas Lucas Ribeiro [irmão da vítima] e Géssica Cavalcante Dias [cunhada da vítima],
in verbis
:

“(...) decidiram ir até a residência do suspeito, para tentar levar ele até a delegacia, que ficaram na frente da residência e a genitora do suspeito (IRACI) já se alterou e começou a culpar a vítima, e desferiu xingamentos (....). Alega que o suspeito está na cidade do Colíder, que sua genitora mandou ele para lá para protege - ló das consequências que ele pode vir a pagar (...).”
(Lucas)

“(...) a Declarante ficou sabendo através de sua prima Raiele (66 9 9650-7693) que JOSÉ CARLOS havia se escondido na casa do pai dela em Colíder-MT e ele o levou para uma fazenda na mesma cidade (...).”
(Géssica)

No dia
17.3.2021
, atendendo a representação formulada pela autoridade policial e manifestação do órgão ministerial, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentando-os na gravidade do delito e no fato de o paciente ter supostamente foragido após prestar depoimento na delegacia, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação formulada pela autoridade policial pugnando pela decretação da prisão preventiva do representado José Carlos Coelho Cavalcanti (prontuário civil juntado no ID 50674229 – mov. 17), em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima R. A. R.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido (ID 50674804). (...)

Compulsando os autos, verifico que a medida requestada pela Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público - decretação de prisão preventiva do representado-, merece ser acolhida.

Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3o, do CPP, pois,
pelo que consta dos autos, o representado encontra-se foragido do distrito da culpa
. (...)

Também se extraem dos autos a materialidade e a autoria delitiva, consubstanciadas nas declarações da vítima, depoimentos testemunhais e demais elementos de informação constante nos autos, tendo o Ministério Público ofertado denúncia nos autos n. 1003618-73.2021.8.11.0015, a qual foi recebida nesta data.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso,
para garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo suspeito, o qual se valeu da ingenuidade e da proximidade com a vítima, para praticar os abusos, denotando maior grau de reprovabilidade em sua conduta, além da sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, pois violou a intimidade da vítima no local onde ela se sentia mais protegida, no seu lar
. (...)

Assim,
gravidade em concreto da conduta retratada nos autos, autoriza a decretação da segregação do representado
.

A prisão processual faz-se necessária, ainda, por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que,
pelo que consta das declarações das testemunhas Lucas e Géssica, o representado logo após ser interrogado pela autoridade policial evadiu do distrito da culpa, objetivando se esquivar de eventual responsabilidade penal, inexistindo informações do seu atual paradeiro
.

Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
diante da própria natureza do delito imputado ao suspeito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, bem como porque o representado encontra-se foragido
.”

No dia
1o.4.2021
, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória do paciente, nestes termos:

Em análise aos autos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
(ID 51258018 dos autos 1003616- 06.2021.8.11.0015), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória está motivada por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e, não obstante os argumentos defensivos, diante da situação fática apresentada, ou seja,
pelas informações colacionadas nos autos o acusado havia se evadido do distrito da culpa, pois não haviam informações sobre o seu paradeiro
.

A custódia provisória encontra-se fundamentada, ainda, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas apuradas nos autos, demonstrada pelo modus operandi empregado pelo acusado
, o qual valeu-se da ingenuidade e da proximidade com a vítima para supostamente praticar os abusos, o que denota o maior grau de reprovabilidade na conduta, além da sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, tendo em vista ter violado a intimidade da vítima no local onde ela se sentia mais protegida, no seu lar (...).

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado pelo acusado Jose Carlos Coelho Cavalcanti.”

Pelo que se infere dos autos, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à garantia da ordem pública, a autoridade coatora asseverou a necessidade da prisão preventiva em razão do
modus operandi
empregado na prática delituosa, no qual o paciente se valeu da ingenuidade da adolescente e da proximidade com ela para praticar o crime apurado neste feito.

Em que pese a repugnância do fato atribuído ao paciente – praticar atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos –, o seu comportamento não foge à normalidade do tipo penal infringido, não demonstrando, portanto, periculosidade acentuada a acarretar riscos à garantia da ordem pública.

Sabe-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das medidas menos onerosas.

Lado outro, a autoridade coatora destacou, também, a necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, segundo declarações dadas na delegacia por parentes da vítima, o paciente,
“logo após ser interrogado pela autoridade policial, evadiu do distrito da culpa, objetivando se esquivar de eventual responsabilidade penal, inexistindo informações do seu atual paradeiro”
.

Todavia, verifica-se que a decisão constritiva está fundada em mera presunção de fuga do paciente, extraída apenas de depoimentos extrajudiciais de familiares da vítima, sendo que sequer existiram tentativas de localização do mesmo [por determinação das autoridades policial e/ou coatora] antes da decretação da custódia preventiva.

De mais a mais, o mandado de prisão preventiva fora cumprido em Sinop/MT (ID. 82417468), ou seja, no distrito da culpa, a afastar a citada situação de fuga do agente.

É trivial que deve estar evidente que o agente teve claras intenções de frustrar a aplicação da lei penal ou causar transtornos no desenrolar da marcha processual, o que não me parece o caso dos autos, pelos motivos acima expostos.

O art. 312 do CPP admite a imposição de decreto preventivo, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal, desde que existam elementos concretos que revelem o nítido propósito da agente de obstruir a marcha processual ou a intenção de evadir-se do distrito da culpa, logo após o cometimento do ilícito.

Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares alternativas [em especial de proibição de aproximar-se da ofendida] se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima e evitar a possibilidade de que tal episódio [o qual a princípio parece isolado] venha se repetir, bem como tutelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI, pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“(a) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(b) não se ausentar da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(c) não se aproximar da vítima e de seus familiares à distância mínima de 500 (quinhentos metros), tampouco manter qualquer tipo de comunicação (ligação telefônica, redes sociais ou whatsapp, etc.);

(d) não se envolver em outro fato criminoso.”

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, máxime quanto à não aproximação da vítima ou das testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021